Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709224-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: G10 URBANISMO S/A APELADO: MARCOS CESAR DA SILVA LOPES, NATALIA SOARES LOPES DE CARVALHO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora